Tribunal: CARF
Processo: 10580.900037/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10580.900037/2010­90
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.679 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
4 de março de 2020
Matéria
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO ­ CSLL
Recorrente
SETEL CONSTRUTORA LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO­CALENDÁRIO 2004
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO PAGO A MAIOR
Considera­se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, que não mencione, claramente, os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, as razões e provas que possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sergio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 11­
53.775, da 4a Turma da DRJ/REC, que considerou improcedente a manifestação de

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.900037/2010-90
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
inconformidade contra o Despacho Decisório que não homologou pedido de compensação ­
DCOMP n° 35056.12083.170505.1.3.04­9743.
Transcrevo, a seguir, o relatório:
Por
meio
do
Despacho
Decisório
Eletrônico,
a
Autoridade
Competenteresolveu NÃO HOMOLOGAR a compensação se fundamentando no
fato de o DARF informado já ter sido integralmente utilizado para quitação de
débitos da contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que as
compensações foram efetuadas corretamente e estão em seus registros contábeis.
Alega que agendou um atendimento no Platão Fiscal para entender a situação.
A DRJ decidiu julgar improcedente posto que o valor original do crédito foi
integralmente utilizado para compensar seus débitos e concluiu:
Em sua impugnação a contribuinte não faz qualquer alegação específica em
relação ao indeferimento do crédito. Apenas alega que estará verificando a situação.
Cabe destacar que esta impugnação foi protocolada em 05/03/2010 e até a presente
data nenhum documento ou mesmo complementação de informações foram
anexadas pela contribuinte, ficando sem sentido a solicitação de anexação a
posterior de documentos.
Cientificada em 06/06/2017 (fl 97), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 04/07/2017 (fl 99).
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário tempestivo, que
não apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72,
portanto dele eu não conheço.
Em sua manifestação de inconformidade (fls 11 a 23), a ora recorrente nada
alegou, conforme observado, corretamente pela DRJ.
O inciso que III, ao artigo 16, do Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III ­ os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir
Ainda, temos o art. 17 do mesmo diploma legal:
Art. 17. Considerar­se­á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante
Portanto, conhecer do recurso voluntário representaria, de fato, uma
supressão de instância, posto que as questões, abordadas no referido recurso, não foram
examinadas pela instância inferior.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.900037/2010­90
Acórdão n.o 1001­001.679
S1­C0T1
Fl. 3

3
Por outro lado, apenas por amor ao debate, passo a analisar os argumentos
trazidos em sede de recurso voluntário.
Em seu recurso, em apertada síntese, a recorrente afirma que a base de
cálculo da CSLL é de 12% sobre a receita bruta, posto ser optante pelo lucro presumido.
Entretanto, por equívoco, recolheu, em alguns períodos, equivocadamente, utilizou o
percentual de 12% para efetuar os cálculos e recolhimentos.
Assim, os créditos advieram dos recolhimentos efetuados a maior e que
foram reconhecidos pela própria Receita Federal diante da homologação das Declarações de
Imposto de Renda (sic) apresentadas.
Discorre, então, sobre o seu direito, apresentando planilhas de cálculo que
demonstram os valores, supostamente, recolhidos a maior.
Argumenta que a documentação não foi apresentada, quando de sua
manifestação de inconformidade porque:
Ressalte­se ainda, que a possível ausência de uma comprovação robusta no
momento da apresentação da manifestação de inconformidade adveio do fato de que
toda documentação possível para comprovar a sua regularidade somente pôde ser
levantada após liberação da documentação, agora, por esta Receita Federal, sem
olvidar a sua dificuldade em levantar, anteriormente, toda documentação contábil do
período. Nesse sentido, antes que se alegue eventual inviabilidade de juntada de
documento nesta oportunidade, postula a Recorrente, em respeito aos princípios da
verdade material e do formalismo moderado, e pelo que dispõe o art. 4o da Lei n°
9.784/99, pela juntada de toda documentação de que dispunha no intuito de provar e
comprovar a veracidade das informações prestadas no momento do pedido de
compensação.
E continua:
É indubitável que além dos documentos colacionados no feito pela
Recorrente, a Receita Federal dispõe nos seus sistemas, de todas as informações,
declarações, recolhimentos e compensações das empresas. É uma mera realização de
cálculos.
Nesse sentido, é desarrazoada a negativa da pretensão da Recorrente, sob o
simples fundamento de que o valor original do crédito já foi utilizado em diversos
PER/DCOMP. A própria atualização dos valores recolhidos indevidamente,
procedida pelo próprio sistema da Receita Federal, possibilita ao contribuinte a sua
utilização para fins de compensação ou ressarcimento de créditos.
44.
Não há qualquer fundamentação do Acórdão recorrido que demonstre a
inexistência de crédito para realização da compensação em comento. Será que um
crédito de R$ 23.927,57 (Vinte e três mil novecentos e vinte e sete reais e cinquenta
e sete centavos) não pode ser compensado com R$ 2.906,86 (Dois mil novecentos e
seis reais e oitenta e seis centavos) referente ao PIS?
Requer o provimento ao seu recurso. Anexa:
· Planilhas;
· Cópia de Livro Razão; e
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
· Cópia de DIPJ.
Inicialmente, cabe destacar que, ao contrário do que a recorrente alega, a
DIPJ, na realidade, tem caráter meramente informativo. A obrigação acessória que constitui
confissão de dívida é a DCTF. O PER/DCOMP também tem esse caráter. Este assunto,
inclusive, já foi objeto de súmula por este CARF:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de
dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de
crédito tributário nela informado.
O despacho decisório foi emitido levando em consideração as informações
prestadas pela própria recorrente. Se não houver nenhuma inconsistência, o sistema homologa
automaticamente a compensação.
Não foi o que aconteceu, conforme depreende­se do despacho decisório. Em
seu recurso, em nenhum momento, a recorrente menciona o que foi declarado em DCTF, ou
mesmo, se esta teria sido retificada. Assim, deve prevalecer o que por ela declarado.
A própria DRJ demonstra a utilização da totalidade do crédito. conforme se
observa:

A ora recorrente não fez nenhum esforço em apresentar provas ou mesmo
argumentos convincentes que pudessem ser analisados pela DRJ, limitando­se a apresentar um
planilha de cálculo e nada mais, argumentando que
De acordo com o artigo 333, do Código de Processo Civil ­ CPC, o ônus da
prova recai sobre a recorrente, senão vejamos:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Por outro lado, conforme antes dito, de acordo com o que dispõe o artigo 16,
do Decreto 70.235/72, prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê­lo em outro momento processual, salvo algumas exceções, que não se
aplicam ao caso.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu na mesma linha acima:
Acórdão no 9303­006.241 – 3a Turma
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.900037/2010­90
Acórdão n.o 1001­001.679
S1­C0T1
Fl. 4

5
Ano­calendário:2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DE NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE
RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito
processual estabelecido no Decreto no 70.235/72, além de
suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme
dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no
1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na
manifestação de inconformidade interposta em face do despacho
decisório de não homologação do pedido de compensação,
precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê­lo posteriormente,
salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16,
§§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.
Mesmo assim, este CARF tem se orientado pela aceitação de provas mesmo
após a decisão da primeira instância, levando em conta o princípio da verdade material que
norteia o PAF, ou seja, a ampla possibilidade de produção de provas, no curso do Processo
Administrativo, ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e da
verdade material.
A recorrente apresenta cópia do livro Razão da conta Contribuição Social ­
Pagamento a maior, planilhas de controle de CSLL e cópia de DARF. Apenas aduz que
recolheu indevidamente e argumentando que a Receita Federal dispõe nos seus sistemas, de todas
as informações, declarações, recolhimentos e compensações das empresas. É uma mera realização de
cálculos, tentando, claramente, transferir o ônus da prova, em desrespeito ao art. 333, do CPC,
conforme antes reproduzido.
Não restou claro, na visão deste conselheiro, o direito pleiteado pela
recorrente mesmo tendo apresentado os citados documentos, . O fato é que o PER/DCOMP
apresenta um pedido de compensação de crédito no valor de R$104.275,51 que foi suficiente
para liquidar débitos até este valor, conforme acima demonstrado.
Dispõe o artigo 170, do código Tributário Nacional ­ CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
Portanto, nego conhecimento do Recurso Voluntário, nos termos do artigo
17, do Decreto 70.235/72.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

6

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital